Tribunal: TJMT
Processo: 1040148-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040148-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON FELYPE CAMBRAIA - CPF: 065.844.611-81 (APELADO), MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - CPF: 060.085.908-80 (ADVOGADO), JULIANA COLOMBINI MACHADO FERREIRA - CPF: 347.484.478-42 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS MILET - CPF: 482.189.168-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANDERSON FELYPE CAMBRAIA - CPF: 065.844.611-81 (APELANTE), LUCAS VINICIUS MILET - CPF: 482.189.168-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ENERGISA S/A
e

ANDERSON FELYPE CAMBRAIA

APELAD
OS
:
OS MESMOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE DO DÉBITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas reciprocamente por Anderson
Felype
Cambraia e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexigível débito de R$ 4.487,02, determinou a baixa da restrição creditícia, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 e julgou improcedente a reconvenção.

O autor pretende a majoração da indenização por danos morais, a revisão da verba honorária e a redistribuição do ônus sucumbencial. A concessionária, por sua vez, sustenta a regularidade da relação jurídica, da cobrança e da negativação, postula a improcedência dos pedidos iniciais, o acolhimento da reconvenção e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a existência da relação jurídica e a regularidade do débito que deu causa à negativação; (
ii
) definir se a inscrição restritiva indevida configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser alterado, inclusive diante da alegação de restrições preexistentes; (
iii
) verificar se a reconvenção comporta acolhimento; e (
iv
) examinar se há fundamento para modificar os honorários advocatícios e o ônus sucumbencial fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem regular da dívida e a efetiva relação contratual com o autor, pois deixou de juntar o contrato de fornecimento de energia e limitou-se à apresentação de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, históricos internos e referências a documentos não acostados aos autos.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como a regularidade da cobrança e da negativação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

6. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço. Mantém-se, assim, a declaração de inexigibilidade do débito e a tutela destinada à exclusão da restrição.

7. Reconhecida a negativação indevida, configura-se o dano moral in
re

ipsa
. Não há prova idônea da existência de restrição preexistente legítima e ativa em nome do autor, de modo que não se aplica a Súmula 385 do STJ.

8. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem importar em enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta nem redução nem majoração.

9. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois, reconhecida a inexistência do débito e ausente prova da regularidade da contratação, inexiste suporte fático e jurídico para condenar o autor ao pagamento do valor cobrado.

10. Também não há fundamento para alterar os honorários advocatícios nem a disciplina sucumbencial, porquanto a sentença já condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários da ação principal e, ainda, dos ônus decorrentes da improcedência da reconvenção, mantendo-se a fixação adotada na origem.

11. Em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica que não comprova a existência da relação jurídica nem a regularidade do débito por meio de documentação idônea, especialmente o contrato correspondente, não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, impondo-se a declaração de inexigibilidade da cobrança e a baixa da negativação.” “2. A ausência de comprovação idônea de restrição preexistente legítima e ativa afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.” “3. A inscrição indevida do nome
do consumidor em cadastro restritivo, decorrente de débito não comprovado, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo legítima a manutenção da indenização fixada em valor proporcional e razoável.” “4. Reconhecida a inexistência do débito e não demonstrada a higidez da relação jurídica, deve ser julgada improcedente a reconvenção fundada na mesma cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11, 373, II; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1023542-73.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 05.12.2025; TJMT, N.U 1005318-98.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos reciprocamente
por
ANDERSON FELYPE CAMBRAIA
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença (ID. 349977378 – Autos de Origem no 1040148-56.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível o débito impugnado, determinar a baixa do apontamento
restritivo, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como julgou improcedente a reconvenção, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Neste particular,
verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, nem sequer acostou aos autos o referido contrato em discussão
, limitando-se a anexar o histórico de contas e demais documentos relacionados às faturas, o que, por óbvio, não comprova que foi de fato a autora que contratou o serviço.

Aliás, o Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, sobre a distribuição do ônus da prova, José Frederico Marques leciona que:

"As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as consequências de ordem jurídica que os preceitos legais preveem e disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa que pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos de onde tais efeitos se originam. Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da prova sobre a existência de todos os pressupostos (inclusive os negativos) das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão processual'.

Em casos como dos autos, onde o ônus de comprovação é essencialmente da demandada, a quem compete demonstrar de forma inequívoca que não houve erro e consequentemente responsabilidade pelo ocorrido, elementar que se prontificasse a trazer o contrato referente às
dividas
, devidamente assinado, contudo, não o fez.

As telas sistêmicas e relatórios internos produzidos unilateralmente pela concessionária servem, em regra, como elementos auxiliares de prova, mas não se equiparam ao instrumento contratual formal, nem, por si sós, comprovam a manifestação de vontade do consumidor, especialmente em hipóteses em que este nega a contratação e aponta possível fraude ou uso indevido de seus dados pessoais.

Ou seja, pelo fato
do
réu não trazer aos autos algo que demonstrasse a autenticidade da
divida
, bem como, posteriormente quando devidamente oportunizado, somente pugnar pelo julgamento antecipado, nada resta senão proceder os pedidos, visto que a falta de impugnação
especifica

leva a impossibilidade da posterior produção de provas acerca do fato
.

Assim sendo, não tendo o réu demonstrado a legalidade na
divida
com a requerente, resta incontroverso as questões de fato apresentadas, portanto que os
débitos são indevidos e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido deles.

Nesse sentido:

APELANTE: BANCO SAFRA S. A APELADO: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC).
(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Ademais, não há nos autos um único elemento sequer que infirme a pretensão do autor, o que por si só conduz à procedência dos pedidos contidos na exordial.

Acerca do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que havendo negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, há o dever de compensação por dano moral.

Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Estamos diante do dano
in
re

ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação.

Cito precedentes deste E. Tribunal de Justiça deste Estado:

EMENTA:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”.
VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral, “in
re

ipsa
”. Mantém-se o valor da indenização fixada a
título de dano moral se estiver em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso improvido. (TJ-MT - RI: 10034439120188110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/01/2020)

Não procede a alegação da requerida de que existiriam outras inscrições em nome do autor, de modo a atrair a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de anexar aos autos documento de consulta a banco de dados de proteção ao crédito, tal documento limita-se a listar, de forma sintética, inscrições lançadas em nome do autor em momento pretérito, sem esclarecer a origem detalhada de cada débito, sem demonstrar a prova de sua legitimidade material e, sobretudo, sem evidenciar, de forma segura, que se
tratam
de anotações preexistentes, autônomas e estranhas ao débito ora declarado inexigível, como exige o enunciado sumular.

Não há nos autos prova concreta de que o requerente possui negativações ativas em seu nome, requisito esse fundamental para o acolhimento do pedido.

Aliás:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRÉVIAS
ATIVAS .
SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO
MONOCRÁTICA .
RECURSO PROVIDO.1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
, não sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto para ensejar a indenização.
2 .
A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexiste anotação restritiva legítima e ativa no momento da negativação indevida, pois a presunção de ausência de dano moral pressupõe a coexistência de registros anteriores regulares. 3. O extrato do Serasa juntado aos autos comprova que todas as restrições anteriores foram excluídas antes da nova negativação, o que confirma a inexistência de registros ativos que pudessem afastar a presunção do dano moral.
4 .
O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando
precedentes
em casos análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.
” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10019876820238110001, Relator.: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Portanto, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:

“(...)
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante
.”
(in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220) negritei.

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal e de outros:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual
mínino
para fixação de honorários atende
o
critério legal previsto no art. 20, § 3o do CPC. (TJMT -
Ap
, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDA, POIS A DÍVIDA QUE GEROU A RESTRIÇÃO FOI PAGA APÓS O CADASTRAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. UNÂNIME. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079082566, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 10/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079082566 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 10/10/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2018
)..

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No que tange à reconvenção, uma vez reconhecida a inexistência do débito de R$ 4.487,02 imputado ao autor e constatada a insuficiência de prova acerca da regularidade da contratação, não há suporte fático e jurídico para acolher o pedido de condenação do demandante ao pagamento do valor cobrado.

A requerida não trouxe aos autos o contrato de fornecimento de energia firmado com o autor, limitando-se a telas sistêmicas, históricos internos e referências a documentos não juntados, nem indicou qualquer prova adicional quando instada a especificar a instrução probatória, razão pela qual a reconvenção não pode ser acolhida. Impõe-se, portanto, sua rejeição integral.

Quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, formulado pela requerida, não se vislumbra, no caso concreto, a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

O autor ajuizou a presente demanda amparado em documentação que demonstra a existência de anotação restritiva em seu nome e a negativa de crédito em razão desse apontamento, alicerçando sua pretensão em fundamentos fáticos e jurídicos plausíveis.

Não se constata alteração maliciosa da verdade dos fatos, uso do processo com finalidade manifestamente ilegal ou comportamento temerário apto a justificar a aplicação da penalidade. Ao revés, a instrução evidencia a falha na prestação do serviço pela ré, o que afasta por completo a tese de má-fé processual do consumidor. O pedido, assim, deve ser rejeitado.

Por fim, quanto ao pedido liminar, para retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos, agora em sede de cognição exauriente, há de se reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida, tendo em vista o direito da parte autora de ter seu nome excluído, por não ter restado comprovada a existência da dívida, bem como o perigo da demora, pelos prejuízos que decorrem da manutenção do nome perante o órgão.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,para:

I – DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 4.487,02, datado de 14/07/2021, vinculado ao contrato n.o 2955853, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança em face do autor;

II - CONDENAR
a requeridaao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da negativação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

III –DEFERIR
a tutela para
DETERMINAR
que seja oficiado o órgão competente, devendo realizar a baixa imediata do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central o nome do Requerente referente ao débito discutido nos autos;

IV - CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na reconvenção.

CONDENO
a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo emR$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 349977382), a parte autora ANDERSON FELYPE CAMBRAIA sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) majoração da indenização por danos morais;

b) fixação dos honorários advocatícios em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, com observância da apreciação equitativa apenas nas hipóteses excepcionais;

c) redistribuição do ônus sucumbencial, com condenação integral da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresenta contrarrazões ao recurso do autor (ID. 349977384), nas quais rebate as alegações recursais e pugna pelo desprovimento da apelação, sustentando, em suma, a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

Por sua vez, em recurso de apelação próprio (ID. 349977385), a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) exercício regular do dever de fiscalização e legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

b) regularidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo não faturado;

c) inexistência de ato ilícito e afastamento da condenação por danos morais;

d) possibilidade de procedência da reconvenção e de condenação da parte autora ao pagamento do débito apurado;

e) subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais.

O autor deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões ao recurso da requerida
, apesar de devidamente intimada (ID.
349977388
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos
e
devidamente preparados

(ID.
350241851
)
, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça
(ID.
349977359
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
ENERGISA S/A e

ANDERSON FELYPE CAMBRAIA

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Reitero que se trata de
recursos de apelação cível interpostos reciprocamente
contra a sentença de ID.
349977378
, proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
,
declarou inexistente o débito de R$ 4.487,02, determinou a baixa da restrição, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 e julgou improcedente a reconvenção
.
(
ID.
349977378
)
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a requerida não trouxe aos autos o contrato de fornecimento de energia firmado com o autor, limitando-se à juntada de telas sistêmicas, históricos internos e referências a documentos não apresentados, sem produção de prova adicional apta a demonstrar a regularidade da relação jurídica e da cobrança imputada ao demandante. Assentou, ainda, que, reconhecida a inexistência do débito e a indevida negativação, restava configurado o dever de indenizar, bem como inviável o acolhimento da reconvenção.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

Apelação de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Da existência da relação jurídica e do débito

A recorrente sustenta, em suma, a
regularidade da cobrança
, a legitimidade do débito e da inscrição restritiva, a licitude do procedimento adotado, a improcedência do pedido indenizatório e, ainda, o acolhimento da reconvenção; subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

A sentença deve ser mantida.

Isso porque o fundamento central adotado pelo Juízo de origem permanece hígido: a requerida não comprovou, de modo suficiente, a origem regular da dívida e a própria relação contratual invocada, já que não juntou o contrato de fornecimento de energia firmado com o autor, limitando-se a documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas
e
históricos internos
, sendo que a
informação
do
endereço
constante no termo circunstanciado, de forma isolada,
não comprova a contratação dos serviços pelo autor.

No caso, incumbia à
empresa de energia
demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação que ensejou a negativação do nome do autor, ônus do qual não se
desincumbiu de forma satisfatória.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como a regularidade da cobrança que ensejou a inscrição do nome do demandante nos cadastros restritivos.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso
inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, em ação que discute a inexistência de relação jurídica com concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe relação jurídica entre as partes que legitime as cobranças e negativações realizadas pela recorrida; e (
ii
) em caso negativo, se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável e qual seria o valor adequado da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme art. 373, I, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal, sendo impossível exigir do devedor a prova de fato negativo. 4. A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica com a parte reclamante, apresentando apenas telas sistêmicas e histórico de consumo, sem contrato assinado ou prova da solicitação dos serviços. 5. Há divergências significativas entre os documentos de identificação da parte reclamante e aqueles registrados nas unidades consumidoras questionadas, constituindo forte indício de fraude. 6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme entendimento pacífico do STJ, sendo devida indenização no valor de R$ 8 .000,00, considerando as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A divergência entre os documentos de identificação do consumidor e aqueles registrados nas unidades consumidoras, aliada à ausência de contrato assinado, constitui prova suficiente da inexistência de relação jurídica entre as partes. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de fraude na contratação, gera dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS,
Rel
.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; Súmula 50 da
Turma Recursal; TJMT, N.U 1013567-89 .2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; TJMT,
N .U
1049286-41.2023.8.11 .0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10235427320258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)

Neste
passo, t
ratando-se de relação de consumo, aplica-se, ainda, a disciplina protetiva do art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

A mera referência a registros internos e a documentos não juntados aos autos não supre o ônus probatório que recaía sobre a concessionária, sobretudo quando a própria sentença consignou a inexistência de prova robusta da contratação e da legitimidade do débito.

Logo, correta a declaração de inexigibilidade do débito e a confirmação da tutela para exclusão da restrição.

Dos
Danos morais

Mantém-se, igualmente, a condenação por danos morais.

Reconhecida a negativação indevida, a lesão extrapatrimonial foi acolhida pelo Juízo singular, que expressamente consignou a falha na prestação do serviço e arbitrou a reparação em R$ 6.000,00.

Não há, nos documentos apresentados, prova idônea bastante para afastar a premissa fática adotada na sentença
, pois não houve comprovação idônea da existência de restrições anteriores
. Ao contrário, a conclusão da origem está assentada exatamente na insuficiência do acervo produzido pela requerida para demonstrar a licitude da cobrança e da inscrição.

Por essa razão, não prospera a tese de inexistência de ato ilícito, tampouco o pedido subsidiário de redução da indenização, porque o valor arbitrado já observa os postulados da moderação e da proporcionalidade.

Da
Reconvenção

A improcedência da reconvenção igualmente deve ser preservada.

A sentença foi expressa ao afirmar que, uma vez reconhecida a inexistência do débito e a insuficiência da prova quanto à regularidade da contratação, inexiste suporte fático e jurídico para condenar o autor ao pagamento do valor cobrado em reconvenção.

Sem a comprovação adequada da relação jurídica subjacente e da higidez do débito, não há como acolher a pretensão reconvencional.

Da
Apelação de Anderson
Felype
Cambraia

Da majoração dos danos morais

O recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de majoração da indenização por danos morais, bem como a revisão da verba honorária e da distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que a procedência dos pedidos iniciais impunha condenação mais expressiva da parte ré.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando a suficiência do quantum fixado e a correção da solução adotada na origem.

Pois bem.

Não vislumbro razões para alteração do valor indenizatório.

A sentença reconheceu a indevida negativação e, a partir das circunstâncias concretas do caso, fixou a reparação moral em R$ 6.000,00, quantia que não se mostra irrisória nem desproporcional, sobretudo porque atende, simultaneamente, às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, a reparação deve guardar correspondência com a lesão extrapatrimonial reconhecida,
observados os vetores da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a quantia arbitrada pelo Juízo singular já se revela adequada à extensão do dano tal como reconhecido nos autos.

Dessa forma, considerando o caráter pedagógico, compensatório e dissuasório da indenização por dano moral, entendo
que o valor arbitrado se encontra nos parâmetros normalmente adotado em casos análogos, vejamos:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES EXORBITANTES EM IMÓVEL DESOCUPADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO E ANULAÇÃO DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor impugnou faturas de energia elétrica emitidas entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, alegando valores incompatíveis com o histórico de consumo da unidade, desocupada desde outubro de 2023. A sentença declarou a inexistência dos débitos correspondentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as faturas de energia referentes ao período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024 foram emitidas com base em consumo real; (
ii
) verificar se o acúmulo de consumo em razão de faturamento por média justifica os valores cobrados; (
iii
) apurar se a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável; (
iv
) determinar se houve omissão da sentença quanto às faturas posteriores (março a outubro de 2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica judicial comprova que os valores cobrados são desproporcionais e incompatíveis com o perfil histórico de consumo da unidade, indicando falha na prestação do serviço.

O certificado de verificação metrológica emitido pelo IPEM/MT, embora ateste o funcionamento regular do medidor, não afasta as conclusões do laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório.

O argumento de acúmulo de consumo decorrente de faturamento por média não encontra respaldo em elementos técnicos concretos, sendo insuficiente para justificar o aumento abrupto nas faturas.

A cobrança indevida e a consequente negativação do nome do consumidor caracterizam dano moral in
re

ipsa
, ensejando reparação, conforme jurisprudência consolidada.

O valor inicialmente arbitrado para compensação por dano moral (R$ 10.000,00) foi considerado excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo reduzido para R$ 6.000,00.

A alegação de omissão da sentença quanto às faturas de março a outubro de 2024 configura inovação recursal, sendo incabível sua análise na instância revisora por ofensa ao princípio da congruência, violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento: A perícia técnica prevalece sobre laudos unilaterais na apuração de consumo desproporcional de energia elétrica. A cobrança de valores incompatíveis com o histórico de consumo do imóvel desocupado configura falha na prestação do serviço e enseja declaração de inexistência de débito. A negativação indevida do nome do consumidor por débitos inexigíveis gera dano moral presumido e indenizável. A majoração ou inclusão de pedidos em grau recursal, sem aditamento à petição inicial, constitui inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, e 14; CPC,
arts
. 141, 329, 373, II, 492 e 493; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 323.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1002652-15.2022.8.11.0003, 1003547-56.2022.8.11.0041. STJ,
AgInt
no
AREsp
1702074.

(N.U 1005318-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Assim, ausente elemento
s
concreto
s
que evidencie
m
manifesta insuficiência do valor fixado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Honorários advocatícios e ônus sucumbenciais

Também não procede a insurgência quanto aos honorários sucumbenciais.

A sentença fixou os honorários em R$ 1.500,00, com referência expressa ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, levando em conta o desfecho processual e o valor da condenação. ID. 349977378.

Embora a parte autora defenda a aplicação estrita do art. 85, § 2o, do CPC, não identifico, nos elementos apresentados, ilegalidade ou descompasso flagrante apto a justificar a reforma pretendida, notadamente porque a verba foi arbitrada em patamar que não se mostra aviltante diante do conteúdo econômico da demanda e da atuação profissional desenvolvida.

Do mesmo modo, não há razão para modificação da disciplina sucumbencial, pois a sentença já impôs à requerida o pagamento das custas e honorários relativos à ação principal, além de condená-la, como reconvinte vencida, aos ônus decorrentes da improcedência da reconvenção.

Deste modo, mantenho os termos da sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

e
Anderson
Felype
Cambraia
e
NEGO-LHES
PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para
R$ 1.800,00
(
um mil e oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026